Tribunal: STF
Processo: ARE 1509326
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESCRIÇÃO – APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 14.230, DE 2021 – TEMA 1.199 DO STF – IRRETROATIVIDADE DEFINIDA – PROVIMENTO MONOCRÁTICO E CASSAÇÃO DA SENTENÇA – ADMISSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA – ART. 927, III, DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante disposto no art. 927, III, do CPC/15, obrigatória a observância pelo Tribunal de acórdão em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral da matéria reconhecida. 2. Imperativa a aplicação da tese definida no julgamento do tema 1.199 pelo STF a respeito da irretroatividade do novo regime prescricional previsto na Lei federal n. 14.230, de 2021. 3. Recurso desprovido.” (e-doc. 1.456).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 1º da Constituição da República. Diz contrariado o princípio da segurança jurídica. Discorre sobre a prescrição da pretensão do Estado de Minas Gerais de aplicação das penalidades previstas no art. 12, inc. III, da Lei nº 8429, de 1990. 



    2.1 Afirma que, ante o caráter sancionador da ação de improbidade administrativa, incide ao caso o princípio da retroatividade da lei mais benéfica. Requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja restabelecida a sentença (e-doc. 1.462).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “O Agravante combate decisão do Relator, Des. Geraldo Augusto, que deu provimento monocrático ao apelo e cassou a sentença considerando a irretroatividade do regime prescricional instituído pela nova Lei de Improbidade Administrativa (Lei federal 14.230, de 2021). 



    A alegação do Agravante consiste na inaplicabilidade do entendimento do STF, com resguardo na segurança jurídica e na proteção da confiança. 



    Em que pese o argumento, o provimento do recurso de apelação deve ser mantido. 



    De acordo com o art. 927, III, do CPC/15, é obrigatória a observância pelo Tribunal de acórdão em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral da matéria reconhecida. 



    Este é o caso dos autos, uma vez que reconhecida a repercussão geral da matéria discutida no ARE 843.989/PR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, com a consolidação da seguinte tese: “o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”. 



    Cabe registrar que a prolação da sentença pelo Juízo de primeiro grau não impede a aplicação, pelo Tribunal ad quem, da compreensão definida posteriormente pelo STF, ao contrário do aventado pelo Agravante. 



    Ora, a estabilização das decisões judiciais (sentido amplo) acontece quando operada a coisa julgada, que torna indiscutível o direito posto e decidido. 



    E, se há recurso pendente de julgamento, não se infere a imutabilidade da decisão judicial hábil a impedir a aplicação de entendimento jurídico diverso. 



    Assim, no âmbito do julgamento em segunda instância, pertinente aplicação da tese da irretroatividade da Lei federal n. 14.230, de 2021, a ensejar o provimento do apelo e cassação da sentença a qual julgou extinto o processo por reconhecimento da prescrição. 



    Registra-se que o Agravante não apresentou argumentos relevantes e convincentes à mudança do entendimento esposado anteriormente, impondo-se a manutenção da decisão. 



    Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.” (e-doc. 1.456).



    4. A controvérsia constante do recurso ora em análise já foi dirimida pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 843.989-RG/PR, sob a sistemática da repercussão geral. Na ocasião, ao julgar o Tema RG nº 1.199, esta Corte concluiu pela irretroatividade do preceito relativo à prescrição, contido na Lei nº 14.230, de 2021, que alterou a Lei nº 8.429, de 1992, a denominada Lei de Improbidade Administrativa. 



    4.1 Assentou, expressamente, que o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, pertinente ao direito penal, não incide em se tratando de demanda na qual veiculada alegação de improbidade administrativa, afeta ao direito administrativo. Confira-se o teor da ementa relativa ao precedente indicado, no que interessa ao caso em julgamento:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199.



    (...)



    6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa “natureza civil” retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA).



    (...)



    11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador.”



    (ARE nº 843.989-RG/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18/08/2022, p. 12/12/2022).



    5. Em idêntico sentido, transcrevo os seguintes precedentes:



    “DOIS AGRAVOS INTERNOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. LEI 8.429/92. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 14.230/2021. TEMA 1199. INAPLICABILIDADE AO CASO. RETROATIVIDADE DAS LEIS. MEDIDA EXCEPCIONAL NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. 



    1. Na origem, trata-se de Agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, contra decisão que, nos autos da ação civil pública por improbidade administrativa, indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens, ao fundamento da inexistência de notícias quanto à dilapidação de patrimônio pelos réus, exigida pelo § 3º do art. 16 da Lei de Improbidade Administrativa, com a redação dada pela Lei 14.230/2021. 



    2. No Recurso Extraordinário, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido, reconhecendo-se a “impossibilidade de aplicação imediata ou mesmo retroativa do disposto no art. 16 Lei n. 8.429/92 com a redação trazida pela Lei n. 14.230/2021, aos processos em que foi formulada pretensão de indisponibilidade de bens antes da alteração legislativa. 



    3. A Lei 14.230/2021 alterou o art. 16 da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992) relativamente à indisponibilidade de bens, passando a exigir a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo para que a medida possa ser decretada, requisitos inexistentes na vigência da redação original do referido artigo. 



    4. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no ARE 843.989-RG, Tema 1199, reconheceu a repercussão geral da questão constitucional objeto daquele recurso, da seguinte forma: Definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente. Assim, não é o caso de aplicar-se aqui a tese fixada no Tema 1199, pois, para fins de delimitação do alcance da repercussão geral, a tese deve sempre guardar estrita aderência ao caso concreto examinado 



    5. O Tribunal de origem deixou de aplicar o art. 16 da Lei 8.429/1992, na redação anterior à Lei 14.230/2021, e consignou que o §4º, do art. 1º dessa última norma estabelece a aplicação dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador, previsão que tornaria possível a aplicação de princípios e garantias do direito penal, também às sanções oriundas da prática de atos de improbidade administrativa e ao procedimento judicial. 



    6. Em sentido diverso, no paradigma acima referido (Tema 1199), compreendeu-se que a retroatividade da lei mais benéfica é hipótese excepcional no ordenamento jurídico e, portanto, inexistindo disposição expressa na Lei 14.230/2021, não há como afastar o princípio do tempus regit actum.



    7. A norma constitucional que estabelece a retroatividade da lei penal mais benéfica funda-se em peculiaridades únicas desse ramo do direito, o qual está vinculado à liberdade do criminoso (princípio do favor libertatis), fundamento inexistente no Direito administrativo sancionador; sendo, portanto, regra de exceção, que deve ser interpretada restritivamente, prestigiando-se a regra geral da irretroatividade da lei e a preservação dos atos jurídicos perfeitos; principalmente porque no âmbito da jurisdição civil, impera o princípio tempus regit actum. 



    8. Agravos Internos aos quais se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, ficam condenados os agravantes a pagarem multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    (RE nº 1.445.312-AgR-Segundo/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 25/09/2023, p. 04/10/2023; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.02.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/1992. EX-PREFEITO. AGENTE POLÍTICO. VERBAS. CONVÊNIO COM A FUNASA. DESVIO DE FINALIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO MPF E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL CERCEAMENTO DE DEFESA. RECEBIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/73, VIA EPROC, DE FORMA INCOMPLETA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284 DO STF PELA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DE SUA INTERPOSIÇÃO. PRECEDENTES. 



     1. A decisão monocrática exarada na origem consignou que o recurso extraordinário, interposto pela via e-proc, foi recebido de forma incompleta, o que impediu a compreensão da controvérsia, bem como a identificação dos subscritores da peça. 



    2. Inviável, portanto, a análise da questão de fundo, uma vez que a admissibilidade do recurso é aferida aplicando-se a legislação processual vigente à época de sua interposição (CPC/73), a qual não dispunha a respeito da abertura de prazo para complementação de peças e o entendimento prevalecente no STF era no sentido de ser ônus do recorrente zelar pela correta transmissão das peças processuais enviadas. 



    3. Ademais, conforme afirmado na decisão ora recorrida, em relação à prescrição, o Plenário Virtual, no julgamento do mérito do Tema 1199, assentou que “o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).”



    (ARE nº 1.066.948-AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/04/2024, p. 08/05/2024; grifos acrescidos).



    6. Do acima transcrito, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inexistindo, nas razões do recurso, qualquer argumento suficiente a alterar o decidido pelo Colegiado de origem.



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator